Tribunal: STF
Processo: Rcl 49668
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Recurso Ordinário 0001888-83.2015.5.02.0038.



    O reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte na modulação dos efeitos do julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “10. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Maurício Vieira contra Itaú Unibanco S.A, pleiteando, em síntese, equiparação salarial, o pagamento de adicional de periculosidade, e a descaracterização do cargo de confiança (e o reconhecimento de horas extras) entre outros pedidos. Em primeira instância, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Banco ao pagamento de horas extras trabalhadas além da 8ª e o pagamento de multa convencional. A sentença, publicada em 13/4/2018 (fls. 298 dos autos originários), assim tratou do índice de atualização dos débitos trabalhistas:



    ‘JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    As parcelas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § 19, da CLT e da Súmula 381 do C.TST, inclusive os valores relativos ao FGTS (OJ SBDI-1 TST número 302). No cálculo, observe-se o índice de correção monetária à época da liquidação de acordo com a Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme art. 879, §72 (incluído pela Lei 13.467/17). Em caso de condenação em dano moral, à correção monetária deverá observar a Súmula 439 do TST.



    Juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do art. 883 da CLT e da Sumula 200 do TST, a razão de 1% ao mês não capitalizados pro rata die, consoante art. 39, §12, da Lei 8177/91’ (fls. 296-v, dos autos originários)



    11. Interposto recurso ordinário pelo Sr. Maurício, a 4º Câmara do Tribunal Regional da 2ª Região deu-lhe parcial provimento. Com efeito o Tribunal, em sessão de julgamento ocorrida em 9 de junho de 2021, descaracterizou o enquadramento do empregado em cargos de confiança e condenou o Banco ao pagamento de 7ª e 8ª horas trabalhadas como extras, de intervalo intrajornada e de adicional de periculosidade. No que guarda pertinência com a presente reclamação, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para afastar a incidência da TR, substituindo o índice pela taxa SELIC, mas mantendo a incidência de juros de mora de 1% ao mês, por considerar que houve trânsito em julgado da sentença nesse aspecto!



    […]



     13. Em face do acórdão, o Itaú Unibanco opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento2 , em vista da inobservância da tese fixada pelo STF nos autos da ADC 58.” (págs. 4-6 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[ao] condenar o Banco ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês de forma cumulada com a incidência da taxa SELIC, a autoridade reclamada descumpriu a literalidade do acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021 em pelo menos duas dimensões.



    15. A primeira delas diz respeito à inobservância da regra de direito intertemporal estabelecida nos precedentes paradigmas, segunda a qual, por força da modulação deferida pela Corte, os processos ainda em curso deveriam observar as regras estabelecidas imediatamente […]



    […]



    16. Na segunda dimensão, a autoridade reclamada fez cumular de forma indevida Taxa Selic com juros de mora de 1% a.m., valendo registrar que o STF expressamente determinou que o índice de juros de mora observasse o art. 406 do Código Civil, ou seja, a Taxa SELIC (e não 1% a.m.), por entender que a incidência do IPCA-E e juros de mora de 1% a.m. criava um regime de atualização monetária desproporcional) […].” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Argumenta, ademais, que



    “[...] há um erro de silogismo no acórdão [reclamado], que, a pretexto de seguir a decisão desse Supremo Tribunal Federal a subverte e a transgride: se há a incidência da taxa SELIC como forma de atualização dos débitos judiciais trabalhistas, na forma dos precedentes paradigmas, não pode incidir juros de mora 1% a.m., porque incompatível com a interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF a respeito do art. 879, § 7º, da CLT. Se, por outro lado, houvesse coisa julgada na sentença pela aplicação do juros de mora de 1% a.m. (e não há!), essa coisa julgada faria cristalizar a aplicação da TR (e não da taxa Selic), na forma do art. 879, §7º, da CLT (que foi objeto de interpretação conforme pelo STF)!



    18. O que não pode definitivamente ocorrer é dizer que houve coisa julgada em relação aos juros de mora e, ao mesmo tempo, determinar a aplicação da Taxa SELIC.



    19. É nesse sentido que se observa o exercício interpretativo da decisão reclamada na tentativa de corromper a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar o trânsito em julgado de parte do capítulo da sentença, proferida em 11.04.2018, para poder cumular a aplicação de juros de mora de 1% a.m. e a Taxa Selic.”  (pág. 8 da petição inicial, sem os grifos do original).



    Requer, ao final, seja



    “[...] concedida liminar, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento do processo nº 0001888- 83.2015.5.02.0038, até que sobrevenha decisão final na reclamação; e



    b. em tutela definitiva, julgada procedente a presente Reclamação, para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples, à luz do disposto do art. 406 do CC.” (pág. 16 da petição inicial). 



    Em 30/9/2011, deferi parcialmente a liminar (documento eletrônico 20).



    Na sequência, a autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 25) e o beneficiário do ato reclamado contestou o pedido (documento eletrônico 26).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda merece prosperar.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, o reclamante alega violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal.



    Na ocasião, o Plenário conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, e modulou os efeitos da decisão. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT, E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Colaciono, ainda, a decisão do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.” (grifei).



    Estabelecidas essas balizas, passo a examinar o caso concreto.



    Eis o teor do ato reclamado, proferido no julgamento de recurso ordinário trabalhista:



    “Correção Monetária



    Requer o autor a reforma da sentença de origem para o fim de afastar a correção pelo índice TR. Com razão.



    O C. STF, no dia 18 de dezembro de 2020 julgou a ADC 58, com eficácia vinculante, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868/99, nos seguintes termos:



    ‘(...) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)’



    Com relação aos juros de mora, trata-se de matéria transitada em julgado, devendo-se aplicar os termos da sentença de origem, nestes termos: ‘Juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do art. 883 da CLT e da Súmula 200 do TST, a razão de 1% ao mês não capitalizados pro rata die, consoante art. 39, §1, da Lei 8177/91’- fls. 683 



    Considerando o julgamento da ADC 58, pelo do STF, a atualização dos débitos trabalhistas decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho deverá observar, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, respeitada a coisa julgada noutro sentido desde que expressa em relação ao tema. 



    No caso, transitada em julgada a sentença a determinação de aplicação de juros de 1% ao mês e por ter a SELIC em sua composição juros e correção monetária, fixar-se-á a correção monetária em execução, de acordo com julgamento final dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido da ADC 58.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 15 - grifei).



    Nesse contexto, verifico que não houve, no caso, trânsito em julgado quanto ao capítulo da correção monetária, mas apenas quanto ao dos juros. Em casos assim, não é possível aplicar a modulação de efeitos definida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF, uma vez que a Selic, prevista como índice a ser adotado para a atualização do crédito trabalhista durante a fase do judicial do feito, abrange correção monetária e juros, caracterizando-se bis in idem a aplicação cumulativa de índices.



    Logo, o ato reclamado, ao manter a condenação ao pagamento dos juros de mora mensais de 1%, e deixar a correção monetária para livre arbitramento na fase posterior de execução, não se harmoniza com a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 52.719-MC/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 51.398/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda, o acórdão da Rcl 50.760-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que fixou os índices de juros e correção monetária, e determinar que outro seja proferido com observância ao entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF. Isso sem a modulação de efeitos, ou seja, fixando a incidência do IPCA-E, e os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991) na fase pré-judicial; e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, onde atualmente tramita o feito originário.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator